Tribunal: TJSP
Processo: 1001476-02.2019.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação Cível – IPVA – Ação declaratória de inexigibilidade do tributo c.c indenizatória por dano moral – Cobrança indevida do imposto, tendo em vista que o veículo deixou de ser de propriedade da Autora – Ação julgada parcialmente procedente, para determinar o cancelamento do protesto e inscrição do nome da Autora nos órgão de proteção ao crédito – Pretensão de reforma parcial da sentença,

Ementa:
Apelação Cível – IPVA – Ação declaratória de inexigibilidade do tributo c.c indenizatória por dano moral – Cobrança indevida do imposto, tendo em vista que o veículo deixou de ser de propriedade da Autora – Ação julgada parcialmente procedente, para determinar o cancelamento do protesto e inscrição do nome da Autora nos órgão de proteção ao crédito – Pretensão de reforma parcial da sentença, com vistas à condenação da Fazenda Estadual ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial – Dano moral "in re ipsa" configurado – Indenização arbitrada em R$ 2.000,00 – Montante que se mostra adequado e razoável – Recurso provido, com alteração da sentença para total procedência da demanda.